Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. DEVIDAS. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP, TEMA 882. CONSENTIMENTO. SERVIÇOS USUFRUÍDOS. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE ATÉ O PAGAMENTO. ART. 323 DO CPC. MULTA MORATÓRIA.
1. Não ocorre julgamento extra petita quando a sentença não decide fora dos limites do pedido ou não proferiu decisão diversa da pedida.
2. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
3. É facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança de taxas condominiais contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, visto que referidos valores têm natureza propter rem, isto é, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal.
4. Ainda que se trate de cobrança efetuada por associação de moradores, a negativa de pagamento de taxa de manutenção condominial por parte de proprietário que usufrui dos serviços ofertados configura enriquecimento ilícito.
5. Em que pese o colendo Superior de Tribunal de Justinha tenha decidido, em sede de recurso repetitivo (tema 882), que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram", o referido entendimento não se aplica quando a parte figura como cessionária de imóvel cujo cedente anuiu expressamente à associação de moradores, realizou o pagamento de taxas condominiais e usufrui dos serviços oferecidos.
7. As taxas condominiais, tratando-se de prestação sucessivas, integram a condenação até a satisfação integral da obrigação, abrangendo, inclusive, as parcelas vencidas após o trânsito em julgado e no curso da fase de cumprimento de sentença, art. 323 do CPC, até o efetivo pagamento.
8. É devida a multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito no caso de inadimplemento dos encargos condominiais, nos termos do art. 1.336, §1o, do Código Civil.
9. Apelação do réu conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Recurso adesivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.